Tribunal: TJDFT
Processo: 0751274-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE QUOTAS SOCIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM USO DE CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA FALECIDA. NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO HEREDITÁRIO E À SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de adjudicação compulsória de quotas sociais, na qual o agravante pretende o reconhecimento de cessão de direitos empresariais firmada por procurador do sócio único falecido, bem como a consequente transferência da titularidade e gestão da empresa, cujo registro foi cancelado pela Junta Comercial em razão do uso de certificado digital do sócio após seu óbito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há probabilidade do direito apta a justificar a concessão de tutela de urgência para adjudicação de quotas sociais; (ii) estabelecer se a utilização de certificado digital de pessoa falecida compromete a validade do ato societário; (iii) determinar se o risco de dano decorrente da continuidade da gestão pelos herdeiros autoriza a medida antecipatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização de certificado digital de pessoa falecida para formalização de ato societário configura ausência de manifestação de vontade e implica nulidade absoluta do negócio jurídico, por violação aos arts. 6o, 104 e 166, II, do Código Civil.
4. A assinatura digital é ato pessoal e intransferível, sendo insanável o vício decorrente de seu uso indevido, conforme entendimento jurisprudencial.
5. A decisão administrativa da Junta Comercial que cancela registro contaminado por falsidade material decorre do exercício do poder-dever de controle de legalidade e goza de presunção de legitimidade.
6. O art. 689 do Código Civil não se aplica à hipótese em que há simulação de manifestação direta do falecido, e não mera atuação de mandatário após extinção do mandato.
7. A morte do sócio único enseja a imediata transmissão das quotas aos herdeiros, nos termos do art. 1.784 do Código Civil, exigindo prova inequívoca de negócio anterior para afastar a sucessão.
8. A fragilidade probatória do contrato de cessão, desprovido de formalidades essenciais e cercado de inconsistências fáticas, afasta a verossimilhança das alegações.
9. A adjudicação compulsória demanda dilação probatória, sendo incompatível com cognição sumária própria das tutelas de urgência.
10. A essencialidade do serviço público prestado não autoriza a convalidação de atos eivados de nulidade ou sob investigação de fraude.
11. O risco de dano reverso à segurança jurídica e ao patrimônio dos herdeiros, aliado à possibilidade de continuidade da empresa pelo espólio conforme contrato social, justifica a manutenção do status quo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A utilização de certificado digital de pessoa falecida em ato societário gera nulidade absoluta por ausência de manifestação de vontade válida.”; “2. A tutela de urgência para adjudicação compulsória exige prova robusta do negócio jurídico, não sendo admissível diante de indícios de fraude e necessidade de dilação probatória.”; “3. A sucessão hereditária transmite automaticamente as quotas sociais aos herdeiros, não podendo ser afastada por prova precária em sede liminar.”; “4. A essencialidade do serviço público não legitima a convalidação de atos jurídicos nulos ou suspeitos de ilicitude.”.
___
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 6o, 104, 166, II, 689 e 1.784; CPC, art. 300; CF/1988, art. 30, V; Lei no 8.934/1994; Lei no 7.783/1989, art. 10, V; Resolução CNJ no 185/2013, art. 4o, §2o; Súmula 473 do STF.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2044446, 0739884-57.2022.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, j. 17/09/2025; STJ, AgRg no AREsp 286636/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 13/10/2015; TJDFT, Acórdão 1438604, 0715668-32.2022.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 13/07/2022; STF, SS 3952 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 12/08/2010.